Tribunal: TJDFT
Processo: 0707537-86.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Para caracterização da fraude à execução é necessário que tenha sido ajuizada ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, nos termos do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, e que tenha o devedor, após ter sido citado, promovido a alienação ou oneração de bem de sua propriedade. Tratando-se de negócio gratuito entre familiares, no caso, de doação ocorrida de pai para filho, menor e relativamente incapaz, evidencia-se a tentativa do devedor de proteger seu patrimônio em detrimento da parte credora. Comprovada a incapacidade do devedor de promover o pagamento da dívida executada, resta caracterizada a fraude à execução. Sem embargo do princípio da sucumbência adotado pelo Código de Processo Civil, necessário atentar para o da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes.